Tribunal: STF
Processo: Rcl 48529
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. CABIMENTO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. COVID-19. QUEBRA DE SIGILO. TRATO DOS DOCUMENTOS ARRECADADOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE SUA CONFIDENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil - CPC, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Assim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida.



    II- Como afirmado exaustivamente no acórdão embargado, a presente reclamação constitucional é manifestamente cabível, pois ajuizada pela parte que integrou a relação processual paradigma, bem assim foi por ela diretamente beneficiada, reconhecendo-se, ademais, o ajuste entre a providência buscada e a decisão tida como descumprida. Os cuidados discriminados na decisão paradigma quanto ao trato dos dados da reclamante estão em consonância com a proteção constitucional conferida à intimidade e privacidade das pessoas, assim como à inviolabilidade de suas comunicações.



    III- – Embargos de declaração rejeitados.